Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR EM DESFAVOR DOS FILHOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR OS DOCUMENTOS JUNTADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 435, do CPC, as partes devem comprovar o fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo haver a juntada posterior de documentos quando esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório. Não sendo essa hipótese o caso dos autos, as provas juntadas em sede de apelação devem ser desconsideradas por ocasião do julgamento do apelo e desentranhadas dos autos.

2. Embora o genitor afirme haver redução na sua capacidade financeira, em razão de despesas médicas e farmacêuticas que alega possuir, não há nada dos autos que comprove a referida a alegação, restando claro que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, a mera alegação de que possui despesas ordinárias, sem a sua devida comprovação, por si só, não tem o condão de sustentar a tese de incapacidade financeira para arcar com os alimentos devidos aos réus.

3. Diante da ausência de comprovação na situação fática e financeira do autor, ora apelante, não há razão para reduzir a verba alimentar fixada originalmente em outros autos, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento dos alimentados.

4. Recurso desprovido.